Tribunal: TJDFT
Processo: 0733206-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733206-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BARBOSA E CARIAS LTDA, RUBENS FERREIRA CARIAS, MIRIAM MARTINS BARBOSA CARIAS, JOSE FRANCISCO BARBOSA, MARIZON MARTINS BARBOSA, MARIA CLAUDIA RODRIGUES PIRES BARBOSA, MARCIO MARTINS BARBOSA, FLAVIA SIMOES LOPES BARBOSA, IRACI MARTINS BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra as decisões de ID 166027433 e 1680554011 (autos de origem), proferidas em execução de título extrajudicial, proposta em face de BARBOSA E CARIAS LTDA – ME E OUTROS, que indeferiram diligências solicitadas pela credora. Afirma, em suma, que é legítima a pretensão de buscar informações acerca da existência de bens em nome dos devedores; que a ferramenta “teimosinha” permite a repetição de bloqueio de ativos financeiros, por meio do sistema SisbaJud; que o executado deve ser intimado para indicar bens passíveis de constrição, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a “determinação das medidas requeridas nos autos”. Custas recolhidas (ID 50009871). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, é importante registrar que a parte agravante faz referência, genericamente, ao indeferimento de consulta, pesquisa ou expedição de ofício de 21 (vinte e uma) diligências supostamente solicitadas e indeferidas no primeiro grau de jurisdição. Todavia, só apresenta impugnação adequada, expondo as razões de sua irresignação, em relação a duas questões. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). A mera alusão ao indeferimento de diligência no primeiro grau de jurisdição, sem impugnação adequada dos fundamentos do decisum, não viabiliza a análise da matéria no segundo grau de jurisdição. Sem que a parte apresente os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão, sequer se conhece a extensão de sua pretensão. Note-se que até mesmo o pedido formulado é inadequado, ao requerer simplesmente “a determinação das medidas requeridas nos autos”, sem qualquer limitação temporal e objetiva. Portanto, conheço em parte do recurso, apenas quanto aos pedidos de intimação dos executados para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e de consulta ao sistema SisbaJud, por meio da ferramenta “teimosinha”. Em relação à primeira questão, assiste razão ao juízo a quo quando afirma que as diversas consultas realizadas nos autos tornam desnecessária, por ora, a medida, uma vez que já se verificou a inexistência de bens. Ademais, “a aplicação da penalidade prevista no art. 774 do Código de Processo Civil demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo do devedor. (...) Sem que fique demonstrada a intenção da parte em causar embaraços ao trâmite processual, a inércia do devedor em apontar bens passíveis de penhora não caracteriza, por si só, a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça.” (Acórdão 1399648, 07347334720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022). Quanto à segunda questão, decidiu-se, na origem, que: "A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos." Contudo, o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Ademais, a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo. Na hipótese, a consulta anterior ao mencionado sistema foi realizada há mais de um ano (ID 125462288 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito em relação ao mencionado pedido, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em se aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo de origem. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora